Tribunal: TJDFT
Processo: 0736334-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GACIABD Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0736334-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO PEREIRA TEIXEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O Cuida-se de Pedido de Reconsideração do Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, das quadras 04 a 11. O peticionante alega que a decisão proferida pela Exma. Desa. Plantonista, Gislene Pinheiro de Oliveira no dia de hoje, que deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal, formulado por Maurício Pereira Teixeira e outros, para suspender a realização da Assembleia Geral Extraordinária Eleitoral, designada para o dia 13/11/2021, das 15h às 17h , teria decorrido de erro, uma vez que o prazo convencional foi observado e a natureza da assembleia é extraordinária. É o relatório. Decido. Nos termos da Portaria GPR 1.860/2021, que regula as atividades do Plantão de Segunda Instância, destaco que não são admitidas medidas já apreciadas pelo órgão judicial competentes ou examinadas por plantonista anterior, e nem as respectivas reconsiderações, nos termos do Art. 4o, § 2o. No caso dos autos, em que pese os argumentos da reconsideração formulada, o pedido deverá ser apreciado pelo Juízo Natural após a conclusão do Plantão Judicial de Segunda Instância. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. P.I. Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista